Tribunal: TJSP
Processo: 2067429-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de capacidade financeira para fazer frente às custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento da agravante - Agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Irresignação da autora contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de capacidade financeira para fazer frente às custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento da agravante - Agravante beneficiária do BPC - Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo de Processo Civil - Garantia Constitucional de acesso à justiça - Art. 5o, inciso LXXIV - GRATUIDADE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.